Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-53.2021.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000075-53.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), LEONILDA PELACANI TOMASELLI - CPF: 930.406.019-20 (APELANTE), IDOVILDE DE FATIMA FERNANDES - CPF: 865.298.549-91 (ADVOGADO), CONRAD MORAES ROESEL - CPF: 033.052.599-90 (ADVOGADO), IVONE APARECIDA TOMASELLI ANTONIACOMI - CPF: 543.884.579-49 (APELANTE), IVANILDE TOMASELLI - CPF: 401.906.849-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CONRAD MORAES ROESEL - CPF: 033.052.599-90 (ADVOGADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (APELADO), IDOVILDE DE FATIMA FERNANDES - CPF: 865.298.549-91 (ADVOGADO), IVANILDE TOMASELLI - CPF: 401.906.849-68 (APELADO), IVONE APARECIDA TOMASELLI ANTONIACOMI - CPF: 543.884.579-49 (APELADO), LEONILDA PELACANI TOMASELLI - CPF: 930.406.019-20 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DIANA ATHENAS MATOS MIRANDA - CPF: 111.210.009-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO DA LEONILDA E PROVIDO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000075-53.2021.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Leonilda Pelacani Tomaselli e outros e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO EM PARTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E ADITIVOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – OUTORGA UXÓRIA –DESNECESSIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança.

A alegação de ausência de outorga uxória deve ser formalizada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, nos termos do art. 1.650, do C. Civil, sob pena de não conhecimento do pedido.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000075-53.2021.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Leonilda Pelacani Tomaselli e outros e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação monitória que movida pelo Banco do Brasil S.A. contra

Leonilda Pelacani Tomaselli e outros, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de determinar a exclusão da cumulação da comissão de permanência cumulada com juros, correção monetária e multa, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformados,
Leonilda Pelacani Tomaselli e outros arguem, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o inventário dos bens deixados por Alécio Tomaselli ainda não foi concluído, motivo pelo qual o Espólio deve figurar no polo passivo da demanda.
Seguem sustentando, que os aditivos contratuais da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01809-1 firmada com a instituição financeira devem ser anulados, ante a ausência de outorga uxória dos cônjuges dos herdeiros Ivone Aparecida Tomaselli Antoniaconi e Idevaldo Tomaselli. Requerem a reforma da r. sentença.

Já o Banco do Brasil S.A. recorre defendendo a legalidade da comissão de permanência, bem como da indevida distribuição do ônus sucumbencial, por ter decaído de parte mínima do pedido inicial, devendo os honorários advocatícios ser fixado com base no proveito econômico obtido com a demanda. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Leonilda Pelacani Tomaselli e outros apresentaram contrarrazões (id. 199185222 e id. 199185223), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

O Banco do Brasil S.A. também apresentou contrarrazões (id. 199185224), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Leonilda Pelacani Tomaselli e outros.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000075-53.2021.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Leonilda Pelacani Tomaselli e outros e Banco do Brasil S.A.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Leonilda Pelacani Tomaselli e outros, visando o recebimento de R$ 95.818,86 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01809-1 e aditivos firmada com Alécio Tomaselli, falecido em 16.12.2017.

Devidamente citado, os réus apresentaram embargos monitórios (id. 199185161) defendendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros, a aplicação do CDC, além da existência de encargos abusivos no contrato firmado entre o autor e Alécio Tomaselli.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, na matéria de fundo, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de determinar a exclusão da cumulação da comissão de permanência cumulada com juros, correção monetária e multa, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 199185202).

Irresignados, Leonilda Pelacani Tomaselli e outros arguem, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o inventário dos bens deixados por Alécio Tomaselli ainda não foi concluído, motivo pelo qual o Espólio deve figurar no polo passivo da demanda. Seguem sustentando, que os aditivos contratuais da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01809-1 firmada com a instituição financeira devem ser anulados, ante a ausência de outorga uxória dos cônjuges dos herdeiros Ivone Aparecida Tomaselli Antoniaconi e Idevaldo Tomaselli. Requerem a reforma da r. sentença.

Já o Banco do Brasil S.A. recorre defendendo a legalidade da comissão de permanência, bem como da indevida distribuição do ônus sucumbencial, por ter decaído de parte mínima do pedido inicial, devendo os honorários advocatícios ser fixado com base no proveito econômico obtido com a demanda. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Leonilda Pelacani Tomaselli e outros, sob a alegação de que o inventário dos bens deixados por Alécio Tomaselli ainda não foi concluído, motivo pelo qual o Espólio deve figurar no polo passivo da demanda.

Sem razão
. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que a escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados por Alécio Tomaselli (id. 199184685) demonstra que, em outubro de 2020, o inventário foi concluído.

Ainda que assim não fosse, é cediço que os herdeiros possuem legitimidade para, juntamente com o espólio, figurar em litisconsórcio passivo, respondendo até o limite da herança.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CHEQUE – LEGITIMIDADE PASSIVA – HERDEIROS.

A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade dos herdeiros, que podem ser parte ativa ou passiva, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança
.”
(TJMG, RAC n. 10000204513097001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 03.09.2020 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS AFASTADA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade do espólio não afasta a legitimidade passiva dos herdeiros, que podem ser parte, em litisconsórcio com o espólio, respondendo até o limite da herança. O terceiro prestador de garantia real, por dívida assumida por outrem, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, como parte secundária, não como devedor solidário, mas pela responsabilidade restrita ao patrimônio que deu em garantia
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1008126-10.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.08.2021 – negritei).

À vista disso,
rejeito a preliminar
.

Avançando na análise do recurso de Leonilda Pelacani Tomaselli e outros, convém destacar que o art. 1.650, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”
.

Desse modo, a alegação de ausência de outorga uxória deve ser formalizada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, nos termos do artigo supracitado, razão pela qual os recorrentes carecem de legitimidade neste particular, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – OUTORGA UXORIA – DESNECESSIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORO DE ELEIÇÃO – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

O artigo 1.650 do Código Civil estabelece que a decretação da invalidade dos atos praticados sem a outorga só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1012926-81.2021.811.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 30.11.2021 – negritei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida nos pontos atacados pelo apelo de Leonilda Pelacani Tomaselli e outros.

Superada essas questões, adentrando ao apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., tenho que a r. sentença merece reforma para manter a cobrança da comissão de permanência na forma contratada, porém, excluindo os encargos moratórios correlatos, inclusive a multa, quando houver a sua incidência, nos termos da súmula 472 do STJ, que assim dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Na mesma trilha, tenho que a condutora do feito não andou bem ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa
. Explico.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Não obstante, para colocar uma pá de cal na celeuma, o mesmo c. STJ ao fixar o Tema 1.076, também em sede de recursos repetitivos, decidiu que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Dessa forma, com o devido respeito, a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, motivo pelo qual, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, contudo, é possível mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor do proveito econômico obtido com a demanda, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada também neste ponto.

Por fim, os réus devem arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, em razão do autor ter decaído de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que a r. sentença merece reforma parcial para manter a cobrança da comissão de permanência na forma contratada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01809-1 e aditivos, porém, excluindo os encargos moratórios correlatos, inclusive a multa, quando houver a sua incidência, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Leonilda Pelacani Tomaselli e outros, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024